Tribunal: TJSP
Processo: 0008740-34.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo em Execução – Data base para o cálculo da progressão de regime – Requisitos objetivo e subjetivo preenchidos em datas distintas – Termo inicial correspondente ao cumprimento do último requisito, no caso, a realização do exame criminológico favorável – Inteligência do artigo 112 da LEP – Entendimento sedimentado pela jurisprudência das Cortes Superiores - Orientação firmada pela

Ementa:

Agravo em Execução – Data base para o cálculo da progressão de regime – Requisitos objetivo e subjetivo preenchidos em datas distintas – Termo inicial correspondente ao cumprimento do último requisito, no caso, a realização do exame criminológico favorável – Inteligência do artigo 112 da LEP – Entendimento sedimentado pela jurisprudência das Cortes Superiores - Orientação firmada pela Turma Especial deste E. Tribunal de Justiça em IRDR - Termo inicial deverá ser a data em que foi concluído o exame criminológico - Decisão reformada, para determinar a retificação dos cálculos da pena – Recurso provido.